Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO CONDICIONADA AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido da exequente (agravante) de imediata expedição de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente à parcela incontroversa do crédito, condicionando-o ao julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0744386-34.2025.8.07.0000, interposto pelo executado (agravado).
2. O agravo de instrumento n. 0744386-34.2025.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. No Acórdão n. 2072856, a e. 7a Turma Cível deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de prejudicialidade externa e suspender o feito executivo até o trânsito em julgado das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao referido agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível condicionar a expedição de requisitórios de pagamento referente ao valor incontroverso do crédito ao julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente distrital quanto à existência de questão prejudicial externa, à exigibilidade da obrigação exequenda e à forma de incidência do critério de correção monetária (taxa Selic). No julgamento de mérito do agravo de instrumento n. 0744386-34.2025.8.07.0000, a e. 7a Turma Cível decidiu, à unanimidade, dar provimento à pretensão recursal do Distrito Federal para suspender o feito executivo até o desfecho das questões prejudiciais a ele relacionadas (ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000), com fundamento no poder geral de cautela do juízo (Acórdão n. 2072856).
5. Se o crédito perseguido se encontra, nesse instante, integralmente controvertido entre as partes, sobretudo diante da existência de discussão a respeito da própria exigibilidade do título executivo judicial, não é possível a expedição de quaisquer requisitórios de pagamento em favor da parte credora/agravante, com base na tese firmada no Tema n. 28 de Repercussão Geral do e. STF.
6. Escorreita a r. decisão agravada que condicionou o prosseguimento do execução ao julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, porquanto fundada no poder geral de cautela do juízo de origem, que buscou preservar a segurança jurídica, a economia processual e a estabilidade das decisões judiciais, bem como evitar prejuízo irreparável ao erário público e a prática de atos processuais que venham a se tornar ineficazes após a preclusão da decisão em segundo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.